Tribunal: TJBA
Processo: 0301547-16.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301547-16.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LAERCIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO EM APELAÇÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. 1.
A parte autora possui direito o ao depósito das verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, acrescidos do percentual de 40% de multa, referentes a remuneração da parte autora, período do contrato laborativo, com a devida correção na forma da lei, desde a citação até a data do efetivo depósito.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301547-16.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada
LAERCIO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .